Tribunal: TJSP
Processo: 1046611-56.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Sistema Financeiro da Habitação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Contrato redigido com cláusula de cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS. Reapreciação à luz do julgamento proferido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pedido de condenação formulado em desfavor do FCVS e expresso desinteresse da CAIXA em intervir no feito – o que seria

Ementa:
Apelação. Sistema Financeiro da Habitação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Contrato redigido com cláusula de cobertura de eventual saldo devedor residual pelo FCVS. Reapreciação à luz do julgamento proferido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pedido de condenação formulado em desfavor do FCVS e expresso desinteresse da CAIXA em intervir no feito – o que seria imprescindível para a remessa dos autos à Justiça Federal. Infringência à tese adotada nos recursos especiais repetitivos não verificada. Autos que devem permanecer na Justiça Estadual. Acórdão declarado para nele constar a decisão ora proferida.